Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726856-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDMILLA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: ADRIAO NETO DE DEUS LIMA DECISÃO LUDMILLA RODRIGUES SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73579532) proferida na ação de obrigação de fazer proposta por ADRIÃO NETO DE DEUS LIMA, que indeferiu a tutela provisória de urgência tal como requerida pelo autor e determinou a proibição de venda do veículo, bem como fixou multa de R$ 300.000,00 em favor do autor, em caso de alienação do bem, com o seguinte teor: “Indefiro a tutela de urgência ao autor, na forma requerida, porque, no processo 0704047-76.2025.8.07.0018, deferi a liminar em favor da ré, com os seguintes fundamentos: A pretensão liminar de reintegração de posse exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Cumpre, portanto, analisar se, no caso concreto, encontram-se presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. No que concerne à probabilidade do direito, a parte autora logrou êxito em demonstrar a posse anterior sobre o veículo HONDA/CITY HATCH TOURING, placa SGQ-7A99. A nomeação da requerente como inventariante do espólio de seu falecido irmão, DIMITRIOS RODRIGUES SILVA, conforme se infere do documento de Nomeação de Inventariante (ID 232934030 e ID 233014146), confere-lhe a administração dos bens do espólio, incluindo o referido veículo, consoante o artigo 618 do Código de Processo Civil. Ademais, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV (ID 233014151 e ID 69) indica o falecido como proprietário do bem, reforçando a pertinência do veículo ao acervo hereditário sob a administração da autora. O esbulho possessório restou igualmente evidenciado pelos elementos carreados aos autos. A outorga da procuração pública (ID 232934032 e ID 233014148, também IDs 39 e 67) ao requerido para a formalização da compra do automóvel ocorreu sob a crença de que o pagamento seria realizado de forma imediata e integral. Contudo, conforme narrado na Petição Inicial (ID 232934020 e ID 233012940) e corroborado pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 232934031 e ID 233014147, também IDs 30 e 58), o requerido efetuou o pagamento parcial de R$ 40.000,00 a terceiro estranho à negociação, em decorrência de fraude perpetrada por um intermediador, não havendo qualquer comprovação de que o valor restante tenha sido pago à autora ou ao espólio. A posse exercida pelo requerido, nessas circunstâncias, revela-se injusta e precária. Ainda que o requerido também tenha sido vítima do golpe, o fato de permanecer na posse do veículo sem ter efetuado o pagamento integral à legítima possuidora configura esbulho possessório, nos termos do artigo 561, inciso II, do Código de Processo Civil. O pagamento realizado a pessoa diversa da vendedora não tem o condão de convalidar a posse do bem, conforme entendimento jurisprudencial em casos análogos, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como bem destacado pela parte autora. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se mostra iminente. A parte autora informa que o veículo teve o rastreador desativado (ID 232934036 e ID 233014150), e foi localizado em endereços distintos, em Taguatinga/DF e Valparaíso/GO (ID 232934035 e ID 233014149), diversos do domicílio do requerido. Tal fato denota clara intenção de ocultação ou alienação do bem a terceiros de boa-fé, o que poderia causar prejuízo irreparável ao espólio e aos herdeiros, tornando ineficaz eventual procedência da presente ação. A urgência na concessão da medida se justifica, portanto, pela necessidade de resguardar o bem e evitar sua dilapidação. Diante do exposto, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como os requisitos específicos para a reintegração de posse previstos no artigo 561 do mesmo diploma legal. A posse anterior da autora, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho (consubstanciada na retenção indevida do veículo após a constatação da fraude), e a perda da posse pela autora estão suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos. A medida de busca e apreensão do veículo, bem como o bloqueio de sua circulação via RENAJUD, mostram-se proporcionais e adequadas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar maiores prejuízos à parte autora. Entendo que, de fato, as versões são contraditórias. Saber quem está menos errado e foi menos enganado no processo demandará o contraditório. Ressalto que, no processo conexo, determinei a inserção de restrição de circulação no Renajud. Mas, futuramente, deverá ser modificada para restrição de transferência para garantir o resultado prático deste processo. O que não se pode é, no início do feito, dar razão plena a qualquer uma das partes. Sobre o depósito em Juízo, fica facultado ao autor, mas entendo que como faculdade, porque não vinculará sobre eventual procedência ou não do pedido. Indefiro a tutela de urgência tal como requerida. Promova-se a associação no sistema dos processos acima. Após a devolução do veículo pelo autor à ré, tal como determinado no processo 0704047-76.2025.8.07.0018, insira a restrição de transferência. Como forma de garantir eventual resultado deste processo e evitar prejuízo ao autor, após eventual devolução do veículo pelo autor à ré, deverá ser modificada a restrição para transferência no Renajud. A ré também ficará proibida de alienar o bem a terceiros, até que fique decida a culpa de cada um nessa história complexa da venda. Proíbo expressamente a ré de vender ou alienar o bem a terceiro, ou desaparecer com o bem, enquanto não sentenciados ambos os processos, sob pena de multa fixa de R$ 300.000,00 em favor do autor. Traslade-se cópia desta para os autos do processo associado. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015.” (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo e segundo narrado, as partes foram vítimas de estelionato, perpetrado por terceira pessoa, que intermediou a negociação e teria induzido o agravado-autor a depositar o dinheiro na conta de terceiros, acreditando que estava depositando o valor da compra em conta corrente indicada pela agravante-ré, que por sua vez, recebeu um comprovante falso de transferência e somente se atentou depois que havia sido vítima de um golpe, uma vez que a quantia depositada nunca foi creditada em sua conta corrente. Foi demonstrado no processo que foi proferida decisão na ação de reintegração de posse (0704047-76.2025.8.07.0018) proposta pela agravante, que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar a reintegração de posse, bem como o bloqueio de circulação do veículo, via Renajud. Da análise das provas apresentadas pelas partes, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabulado por cada um dos litigantes com o suposto estelionatário, intermediador da relação, não se extrai evidência acerca da possibilidade de o agravado-autor, comprador do veículo, ter conhecimento da atuação dolosa do terceiro. A despeito dos documentos juntados, bem como dos fatos narrados pelas partes, há de se oportunizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pelas partes. Nesse sentido, necessária a manutenção da r. decisão agravada, que proibiu a alienação do veículo, sob pena de multa fixada em R$ 300.000,00, a fim de evitar prejuízo ao agravado-autor e assegurar o resultado prático do processo. Em suma, deve ser oportunizada a dilação probatória para se elucidar a questão no Primeiro Grau, como ressaltado pelo MM. Juiz, razão pela qual não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora